Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-14.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação revisional de contrato. Aquisição de veículo. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de avaliação

Ementa:
Ação revisional de contrato. Aquisição de veículo. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato. Demonstração da prestação do serviço. Seguro. Não demonstração de que a consumidora teve opção de escolher a seguradora no momento da contratação. Recurso da autora desprovido, com parcial provimento do recurso do requerido.